Tribunal: CARF
Processo: 10983.911352/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911352/2011-91
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.942 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BRF S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como gastos com aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis
(incluído o GLP) e lubrificantes, e serviços de montagem e manutenção,
devidamente comprovados.
DECISÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE, SEM CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de decisão tomada por autoridade competente,
baseada em minudente trabalho fiscal, com amplo direito de defesa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não
cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no
art. 3o da Lei no 10.637/2002 (Solução de consulta Cosit no 1/2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, emconhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, da seguinte forma: (i) negando provimento com relação à arguição
de nulidade e (ii) dando provimento com relação aos demais itens.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911352/2011-91
Fl. 2760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 2.171 a 2.195), e pelo contribuinte (fls. 2.303 a 2.374), contra o
Acórdão no 3301-004.056, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 2.125 a 2.169), integrado pelo Acórdão de Embargos no 3301-005.574 (2.268 a 2.293), sob
as seguintes ementas e dispositivos:
Acórdão no 3301-004.056:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
Deve ser afastada a preliminar de nulidade, uma vez que o despacho
decisório foi devidamente fundamentado em documentos carreados aos autos e na
legislação aplicável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. INSUMOS. "GÁS GLP CILINDRO P20". COMBUSTÍVEL PARA
EMPILHADEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não deve ser admitido o crédito, quando o contribuinte alega que foi aplicado em
empilhadeira, porém não prova que este bem integra o ativo imobilizado.
BENS PARA REVENDA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO NO DACON.
Os incisos I dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 admitem créditos sobre
bens adquiridos para revenda. Assim, devem ser admitidos créditos sobre as aquisições
cujos CFOP indicavam tratar-se de "compras para comercialização", exceto às de "Gás
GLP Cilindro P20", tratado em tópico específico, e as tributadas à alíquota zero.
O fato de terem sido erroneamente classificados no DACON em linha destinada a
insumos não tem o condão de impedir a tomada do crédito autorizada em lei.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS.
Os pallets são utilizados para proteger a integridade dos produtos, enquadrando-se no
conceito de insumos.
CRÉDITOS. INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. COMPROVAÇÃO.
Deve ser reconhecido o crédito calculado sobre "Dedo de Borracha A 50", indicado no
Laudo Técnico como componente de depenadeiras. Não devem ser admitidos os
créditos calculados sobre os demais itens, pois o contribuinte não apresentou
comprovação de que relacionavam-se com máquinas e equipamentos utilizados na
produção.
CRÉDITOS. INSUMOS. GÁS ARGÔNIO, DICOFLENACO SÓDICO INJETÁVEL,
PLASMA SANGUÍNEO ULTRAFILTRADO, GRILLER, AMÔNIA ANIDRA E
DESINFETANTE ORTOZOOL.
Fl. 2761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

Admite-se na base de cálculo dos créditos apenas as compras de "dicoflenaco sódico
injetável", "plasma sanguíneo" e "amônia anidra", posto que somente nestes casos
restou comprovado que eram insumos industriais.
CRÉDITOS. INSUMOS. REPALETIZAÇÃO E REFORMA DE PALLETS,
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE STRECHT.
Os pallets e o strecht (filme plástico que envolve o pallet) são utilizados para proteger a
integridade dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos. Da mesma forma,
devem ser considerados como insumos os serviços de repalletização e reforma de pallets
e os de aplicação do strecht.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO".
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de
frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO
Não devem ser admitidos os créditos, quando o contribuinte não apresenta comprovação
de que relacionavam-se com máquinas e equipamentos utilizados na produção.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
E
PRODUTOS
DECORRENTES
DE
EXIGÊNCIAS LEGAIS.
Os serviços e produtos adquiridos para utilização nos setores industriais, em razão de
exigências legais, porém cujo objetivo maior era o de preservar a qualidade do alimento,
devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, na qualidade de insumos.
CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULO DE CARGA.
Não devem ser admitidos, por não terem sido abrangidos pelos incisos IV dos artigos 3°
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. FRETES E ARMAZENAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não devem ser admitidos, por não ter sido comprovado que foram incorridos em
operações de venda (incisos IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03).
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE CRÉDITOS ESCRITURAIS.
A decisão vinculante do STJ, que determina o cômputo de juros, não se aplica ao caso,
pois não houve qualquer "ato estatal, administrativo ou normativo" que tenha oposto
qualquer óbice `a aplicação do regime da não cumulatividade.
MATÉRIAS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidos os argumentos atinentes à inaplicabilidade de multa de mora
e juros sobre débitos considerados como não liquidados, em razão de não homologação
de DCOMP, e à suposta dupla punição do mesmo fato, em razão de cobranças de multa
de mora e multa isolada, por não serem integrantes da lide.
DILIGÊNCIA. PEDIDO NEGADO.
Deve ser negado o pedido de diligência, uma vez que os autos contêm os elementos
necessários à formação da convicção do julgador.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado ... em negar provimento à preliminar de nulidade e
no mérito: (i) ... negar provimento aos argumentos em favor dos créditos sobre o "Gás
Gás GLP Cilindro P 20" ... dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
a legitimidade de créditos relativos aos bens adquiridos para revenda, sob os CFOP
1.102, 1.403 e 2.403, exceto quanto àqueles cuja compra foi realizada com alíquota zero
e ao "Gás Gás GLP Cilindro P 20" ... dar provimento ao recurso voluntário, no que
concerne aos créditos sobre as compras de pallets; (iv) quanto a "Partes e peças de
Fl. 2762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

reposição, combustíveis e lubrificantes" ... dar provimento parcial, para reconhecer os
créditos sobre "dedo de borracha A 50" ..., dar provimento aos argumentos em favor dos
créditos sobre os produtos "dicoflenaco sódico injetável", "plasma sanguíneo
ultrafiltrado" e "amônia anidra" e ... negar provimento aos demais itens ... negar
provimento aos créditos integrais dos produtos listados na planilha "SUSPENSÃO
Notas Fiscais Glosadas Aquisição PJ – Suspensão obrigatória", e ...conceder o crédito
presumido admitido pelo art. 8° da Lei n° 10.925/04 ... dar provimento, reconhecendo
os créditos relativos aos serviços de repaletização, reforma de pallets, aplicação de
strecht e carga e descarga (transbordo) e ... negar os referentes aos serviços de
montagem e manutenção de equipamentos ... dar provimento ao recurso voluntário,
admitindo os créditos relativos aos "serviços e produtos decorrentes de exigências
legais", excetuados os tributados à alíquota zero; (ix) ... negar provimento ao crédito
relativo ao aluguel de empilhadeiras e caminhões munck ... negar provimento aos
créditos sobre despesas com armazenagem e fretes ... admitindo que o percentual a ser
aplicado sobre a alíquota da contribuição, para fins de cálculo do crédito presumido
previsto no inciso I do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925/04, deve ser determinado de
acordo com a posição da TIPI do produto em que o insumo foi aplicado; (xii) ... negar
provimento aos créditos presumidos calculados de acordo com o artigo 33 da Lei n.
12.058/09; ... negar provimento aos créditos presumidos calculados de acordo com o
artigo 34 da Lei n. 12.058/2009; (xiv) ... negar provimento à incidência de juros SELIC
sobre os créditos escriturais; (xv) ... não conhecer dos demais argumentos apresentados
pela Recorrente, por não integrarem o presente litígio; (xvi) por unanimidade de votos,
negar provimento ao pedido de realização de diligência ou perícia.
Acórdão no 3301-005.574:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
"GRILLER". OMISSÃO.
Na Planilha "CFOP Notas Fiscais Glosadas Operações sem direito a credito", nas linhas
24 e 25 e 29 a 32, há produtos que contém em sua descrição a palavra "griller".
Assim, em relação a este tópico, devem ser acolhidos os embargos de declaração.
Contudo, sem efeitos infringentes, pois a embargante não estabeleceu uma relação entre
suas explicações e a descrição do produto contida nas notas fiscais de compra e os
Laudos Técnicos, confirmando que o produto é insumo do processo industrial e, por
conseguinte, daria direito a créditos de PIS e COFINS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado ... em acolher parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, para sanear as omissões identificadas no Acórdão
n° 3301-004.056, em relação às aquisições dos produtos em cujas descrições
encontrava-se a palavra "Griller", porém sem conferir-lhes efeitos infringentes
No Recurso Especial da Fazenda Nacional, ao qual foi dado seguimento (fls.
2.203 a 2.206), discute-se “o conceito de insumo no âmbito das contribuições no regime não
cumulativo”, que seria igual ao do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.230 a 2.252).
Ao seu Recurso Especial, incialmente, foi dado seguimento parcial (fls. 2.644 a
2.667), apenas em relação ao “direito à tomada de créditos sobre o custo do aluguel de veículos
de carga”, sendo que, em razão de Agravo (fls. 2.678 a 2.697), foram admitidas (2.703 a 2.733)
também as discussões relativas às matérias “nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação
insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas”; “direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de GLP em cilindros p-20”;
“direito à tomada de créditos das créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos
Fl. 2763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

com aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes, e serviços de montagem
e manutenção”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.742 a 2.757).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiisl, na parte admitida.
No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como há tempo já o tem
feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ,
mas sim, um intermediário, hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer,
“cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem
normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa
transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
do fabricante, mais que conhecido, dos produtos das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê,
dentre outras.
Fl. 2764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

Direito à tomada de créditos das créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os gastos com aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis e
lubrificantes, e serviços de montagem e manutenção.
Entendo que se enquadram no conceito de insumo, sendo abarcados pelo inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637/2002 os combustíveis e lubrificantes:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, ...
Genericamente falando, os demais gastos também dariam direito a crédito, não
cabendo à CSRF adentrar na questão probante, atendo-se à divergência.
Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os
gastos com aquisições de GLP em cilindros p-20.
As aquisições de GLP foram glosadas por ser utilizado em empilhadeiras
alugadas, assistindo razão ao contribuinte em dizer que a lei, no caso, o inciso II do art. 3o da Lei
no 10.637/2002 não faz diferenciação entre equipamentos próprios ou alugados.
Faz, sim, no Inciso IV do art. 3o da mesma lei, quanto ao direito à tomada de
créditos sobre o custo do aluguel de veículos de carga, conforme Solução de Consulta no 99.110
Cosit:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ENERGIA
ELÉTRICA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Tratando-se de pessoa jurídica industrial, conclui-se o seguinte acerca da
possibilidade/impossibilidade de apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins.
(...)
É possível o desconto de crédito da Cofins em relação aos dispêndios com “aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa” (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), o que não se aplica à locação
de veículos, por falta de previsão legal.
(...)
Contudo, é necessário ressaltar que há restrições para apuração de créditos dessa
modalidade em relação a aluguel de veículos. Acerca do assunto, a Solução de
Consulta Cosit no 1, de 02 de janeiro de 2014, ... em relação à interpretação a ser dada
à matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não cumulativo,
porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em
qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos legais”.
Nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que
ensejaram as glosas realizadas.
Fl. 2765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

As hipóteses de nulidade estão especificadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A Informação Fiscal (fls. 1.067 a 1.114) fala em 6 intimações, com diversas
prorrogações de prazo, e de toda uma sistemática adotada para o cruzamento das informações
prestadas com uma “matriz de glosas”, sendo especificadas, em uma planilha, todas elas, “onde
constam, item por item, nota por notas, todas as glosas efetuadas com o motivo individualizado”, não
havendo que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa.
Vejamos o que diz o Acórdão recorrido a respeito (fls. 2,142 e 2.143), do qual
ainda me utilizo como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, ao contrário do que foi alegado pela recorrente, encontrei
trabalho detalhado e adequadamente suportado.
Com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte, a fiscalização revisou o
processo produtivo. E, à luz da legislação aplicável, listou uma séria de bens eserviços
que, em seu entender, não davam direito a créditos e apontou os motivos
correspondentes, tais como:
- Por não se incluírem no conceito de insumos;
- Cuja compra conferia direito a crédito presumido e não integral; ou
- Cuja compra fora beneficiada com alíquota zero.
Todas as compras de bens e serviços foram pormenorizadamente identificadas (nota
fiscal, lançamento no Livro Registro de Entradas, ficha e linha do DACON), para fins
da realização do exame de legitimidade. E as inadmitidas nas bases de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS foram incluídas, individualmente, em planilhas, por meio das
quais encontrasse o total glosado.
Não resta dúvida, portanto, que o contribuinte dispunha de todos os elementos
necessários ao pleno exercício dos direitos à ampla defesa e contraditório.
Uma vez verificado que o auto de infração foi devidamente motivado e que foram
cumpridos os requisitos previstos nos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72, nego
provimento à preliminar de nulidade.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional e dar provimento parcial ao Recurso Especial do contribuinte, para reconhecer
o creditamento com os gastos de aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis
(incluído o GLP) e lubrificantes, e serviços de montagem e manutenção, devidamente
comprovados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

Fl. 2767
DF CARF MF
Documento nato-digital